Tribunal: TJDFT
Processo: 0722638-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO IMOBILIÁRIO. PURGAÇÃO DA MORA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ARBITRAMENTO DE MULTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento.
2. Extrai-se dos autos que a o autor/agravado contratou com a instituição financeira ré/agravante empréstimo imobiliário pelo Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, estando o contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária. No caso, o autor foi notificado da existência de débito no financiamento, mas, ao procurar a instituição financeira, na tentativa de equacionar a dívida, não logrou êxito em purgar a mora, devido a inconsistências nos valores informados pela instituição financeira. A par de tal quadro, formulou, na origem, pedido de tutela de urgência, para que o réu fosse impedido de alienar o imóvel dado em garantia. A tutela pleiteada foi deferida, sendo cominada multa no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação de não-fazer.
3. Da análise dos autos restou apurado que as informações prestadas pela instituição agravante, de fato, dificultaram a purga da mora pela parte agravada, o que, inclusive, obrigou o Juízo de origem a fixar valor provisório para fins de purgação da mora. Tais circunstâncias evidenciam, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito do autor que autoriza a concessão da tutela vindicada. Também restou evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pela possibilidade de alienação do imóvel em prejuízo da parte autora. Desse modo, até que os pontos referentes ao inadimplemento contratual do agravado e o dever de informação da agravante sejam devidamente esclarecidos, afigura-se razoável e prudente manter sobrestada a possibilidade de alienação do imóvel objeto da lide, conforme deferido na instância de origem.
4. No tocante à multa cominada, esta se ampara no art. 297 do CPC, que autoriza o juiz a determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. O montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), arbitrado para o caso de descumprimento da obrigação de não-fazer, encontra-se compatível com o vulto do negócio jurídico celebrado, haja vista o valor original do financiamento ser de R$54.230,00 (cinquenta e quatro mil e duzentos e trinta reais).
5. Recurso conhecido e desprovido.